Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-96.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VENDA DE VEÍCULO USADO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, em razão do perecimento do objeto, em relação aos pedidos de baixa do gravame, regularização da documentação e transferência de titularidade do veículo para o nome do autor, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC e julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que o recorrente está representado por defensor dativo e preenchidos os requisitos para recebimento da gratuidade. Foram ofertadas contrarrazões (ID 76157862).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a baixa do gravame, a regularização da documentação e a transferência do veículo para seu nome, bem como a condenação da ré ao pagamento da importância de R$ 15.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 18/01/2025, adquiriu da ré o veículo VW/UP, ano 2014/2015, pelo valor de R$ 38.500,00 e que o bem foi liberado em 13/03/2025. Informou que o veículo possuía documentação pendente e que a ré não providenciou a transferência de propriedade. Informou que o veículo tinha a observação de recall não atendido e que o bem não poderia ser vendido. Destacou que a ré lhe vendeu veículo irregular e que houve restrição no seu direito de locomoção. Sustentou que suportou danos morais.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que a ré adotou conduta ilícita ao entregar um veículo com documentação irregular e restrição administrativa ativa. Defendeu que foi submetido a risco direto de apreensão do veículo em eventual fiscalização, fato que configura dano moral presumido. Discorreu que a existência de pendências documentais frustrou as legítimas expectativas do autor em usar e gozar do bem. Destacou que a inércia em transferir o bem configura defeito na prestação do serviço. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
8. No caso, o autor não logrou êxito em comprovar que ficou impossibilitado de usar e gozar do veículo ou mesmo que foi submetido a risco de apreensão do bem. O requerente não juntou qualquer documento capaz de comprovar a inércia da recorrida em fornecer os documentos necessários para transferência do bem. O recorrente solicitou a transferência do veículo em 05/03/2025 (ID 76157196), sendo que o CRLV do veículo foi emitido em nome do autor em 15/04/2025 (ID 76157817), inexistindo comprovação de demora excessiva na emissão do documento. Não restou demonstrado nos autos a ocorrência de lesão extrapatrimonial em razão da alegada demora na transferência do bem. A indenização por dano moral, conforme o artigo 186 do Código Civil, exige a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo dano, uma vez que a situação tratada nos autos não configura dano moral na modalidade in re ipsa. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos, esses não foram suficientes para atingira honra, imagem ou dignidade do recorrente. Inexiste dano moral passível de indenização.
9. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, dispõe que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.